Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016966-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JAMILSON RIBEIRO DA SILVA - CNPJ: 36.742.022/0001-74 (AGRAVADO), JAMILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 007.275.351-02 (AGRAVADO), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):
JAMILSON RIBEIRO DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos devedores e determinou, de ofício, a suspensão do processo, ante a ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da suspensão da execução sem prévia intimação da parte exequente; e (
ii
) a possibilidade jurídica de deferimento da medida atípica de bloqueio de cartões de crédito como meio de coerção indireta à satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, depende de intimação prévia da parte exequente, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC).

4. Constatada a ausência de intimação da exequente antes da decretação da suspensão, configura-se cerceamento de defesa, notadamente porque havia requerimento pendente de análise, evidenciando o interesse da parte na continuidade da execução.

5. O pedido de bloqueio de cartões de crédito, embora medida atípica, encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, e vem sendo admitido pela jurisprudência em casos de execução frustrada, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Indeferimento da medida fundado em confusão com outros pedidos não formulados (como suspensão de CNH e passaporte), sem enfrentamento dos argumentos específicos da parte, configura negativa genérica e viola o dever de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, deferindo o bloqueio dos cartões de crédito e determinando a retomada da execução.

Tese de julgamento
: “É nula a decisão que suspende a execução com base no art. 921, III, do CPC sem prévia intimação da parte exequente; é admissível a medida atípica de bloqueio de cartões de crédito do devedor, nos termos do art. 139, IV, do CPC, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 85, §11, 139, IV, e 921, III e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1028149-06.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 28.02.2024; TJRS, AI 0034697-08.2021.8.21.7000, Rel. Des. José Antônio
Daltoe
Cezar, j. 28.09.2021; TJMT, AI 1005633-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, contra decisão interlocutória (ID. 192702315 – Autos de Origem no 1006290-51.2022.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos executados e, de ofício, determinou a suspensão da ação de execução, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, com os seguintes fundamentos:

“
Analisando os autos, verifico que o banco exequente vem tentando há anos obter a satisfação do crédito, sem, contudo, êxito.

Segundo o disposto no art. 797, do Código de Processo Civil, a execução é feita em benefício do credor, cabendo ao magistrado, com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

No entanto, as medidas devem ser avaliadas caso a caso, levando em consideração a aplicação de alternativas menos severas ao devedor, de acordo com as circunstâncias específicas. Em outras palavras, deve haver uma busca do equilíbrio entre a satisfação do crédito e o respeito aos direitos da parte executada.

No caso em comento, verifica-se que a
solicitação ora formulado
configura medida desarrazoada, porquanto não conduzem a satisfação do crédito vindicado, afigurando mero ato de punição, comprometendo não o patrimônio da parte executada, mas os próprios atos da sua vida civil.

Além do mais, o exequente não trouxe qualquer indicativo de que o executado possua CNH e Passaporte. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça: [...]

Prosseguindo, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa.

Nesse contexto, a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos.

É que, nos termos da jurisprudência pátria, “a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo”. (RAI 0716304-37.2018 TJ/DF).

Se não bastasse, uma vez realizadas diligências por meio dos sistemas com os quais a justiça possui convênios, por mais de uma vez e em diferentes
períodos de tempo
, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa.

Importante lembrar que, mesmo se tratando de medida usual, o deferimento de nova requisição eletrônica junto aos sistemas envolve tempo e trabalho do Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente com base, simplesmente, no decurso de certo lapso temporal.

Sobre tal situação, eis o entendimento jurisprudencial. Veja-se: [...]

Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação.

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.
”

Em razões recursais (ID. 289040350), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Violação ao contraditório e à ampla defesa (
arts
. 9o e 10 do CPC), ante a suspensão da execução sem prévia intimação;

-
Existência de medidas expropriatórias ainda cabíveis e eficazes, como reiterações no SISBAJUD e novas buscas por meios como SREI e SERP;

-
Equívoco do Juízo a quo ao indeferir pedido que sequer foi formulado (CNH e passaporte), confundindo com pedido de bloqueio de cartões de crédito;

-
Prejuízo concreto decorrente do início do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC);

Sem contrarrazões diante da ausência de
triangularização
processual.

Dispensado o Parecer Ministerial, tendo em vista que a controvérsia versa sobre matéria cível patrimonial entre partes capazes.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID.
289659881
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):
JAMILSON RIBEIRO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos executados e determinou, de ofício, a suspensão do feito, sob fundamento de ausência de bens penhoráveis.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis — mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER —, seria cabível a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Além disso, indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito, sob o argumento de que a medida não encontra amparo legal suficiente e seria desproporcional, conforme decisão de ID. 192702315.

O agravante, alega, em síntese
, c
erceamento de defesa, por ausência de prévia intimação antes da suspensão do feito, contrariando os artigos 9o e 10 do CPC;
e
xistência de diligências ainda viáveis para localização de bens penhoráveis, como o uso de SREI, SERP e reiterações no SISBAJUD);
c
onfusão do juízo ao indeferir
medida não postulada (suspensão de CNH e passaporte), quando o pedido se restringia ao bloqueio de cartões de crédito;
r
isco de prejuízo irreparável, ante o início do prazo prescricional previsto no art. 921, §4o, do CPC, o que poderia acarretar a perda do direito exequendo.

A controvérsia dos autos se restringe a dois pontos centrais:
i) a
legalidade da suspensão da execução sem prévia intimação da exequente, à luz dos princípios do contraditório e da não surpresa;

ii
)
possibilidade e razoabilidade jurídica da medida de bloqueio de cartões de crédito dos executados, como meio de coerção indireta.

1. Da ausência de intimação prévia antes da suspensão da execução

Dispõe o artigo 9o do Código de Processo Civil que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Complementa o artigo 10, ao vedar a prolação de decisões-surpresa:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A leitura da decisão agravada (ID. 192702315) evidencia que o juízo determinou a suspensão da execução diretamente, sem prévia intimação da parte exequente, ainda que esta já houvesse requerido nova medida coercitiva (bloqueio de cartões, ID. 186077394), indicando a permanência do interesse no prosseguimento do feito.

Ainda que o magistrado esteja autorizado a determinar a suspensão do processo executivo com base na ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), tal ato demanda intimação prévia da parte exequente, sobretudo quando esta manifesta interesse em dar prosseguimento à busca de bens.

Dessa forma, verifica-se violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque o juízo negou o pedido da exequente e, no mesmo ato, determinou a suspensão da execução, sem oportunizar que esta indicasse novos bens ou diligências.

2. Do pedido de bloqueio de cartões de crédito

O pedido formulado no ID. 186077394 refere-se expressamente ao bloqueio de cartões de crédito, medida que, embora atípica, vem sendo admitida em situações excepcionais pela jurisprudência, à luz da teoria do poder geral de efetivação (art. 139, IV, do CPC).

A propósito, cito
a recente jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028149-06.2023.8.11 .0000– COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT AGRAVANTE (S): ERAI MAGGI SCHEFFERAGRAVADO (S):IVAN LUIZ BERTOL E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– SUSPENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO E
BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15
- COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – SUSPENSÃO DA CNH – DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 139, inc. IV, do CPC/15, autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. A determinação de suspensão e apreensão da CNH do executado, mostra-se desproporcional, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito.
Quanto ao bloqueio dos cartões de crédito e apreensão do passaporte, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.
Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente à privação de um direito fundamental.

- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281490620238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PLEITO DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS
, TAIS COMO SUSPENSÃO DA CNH E
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. “Com a nova legislação civil, possível perceber o intuito do legislador em disponibilizar ao magistrado diversas ferramentas executivas de amplo espectro, a exemplo do disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, que assegura ao juiz medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial. Caso em que as medidas postuladas pela agravante (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito) se fazem possíveis, desde o presente momento, até mesmo porque o feito tramita há quase quatro anos, com determinação de outras medidas coercitivas, sem sucesso. Agravo provido.” (TJ-RS - AI:
00346970820218217000 GRAMADO, Relator.: José Antônio
Daltoe
Cezar, Data de Julgamento: 28/09/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021) (TJ-MT - AI: 10056338920238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)
– Grifo Nosso

Não obstante,
verifica-se que
de fato
o juízo
de origem
confundiu o pedido com medidas mais gravosas (suspensão de passaporte e CNH), conforme se depreende da decisão (ID. 192702315), indeferindo a providência sob a justificativa de que seria medida desproporcional e de legalidade duvidosa.

Contudo, em análise técnica, observa-se que
a
exequente não requereu medidas atípicas extremas (como suspensão de passaporte ou CNH)
.

A decisão de indeferimento não enfrenta os fundamentos específicos do pedido formulado pela exequente.

Assim, embora a efetivação do bloqueio de cartões de crédito possa demandar análise de proporcionalidade e razoabilidade, a negativa genérica, sem permitir manifestação da parte, viola os princípios processuais do contraditório e da motivação.

Dispos
i
tivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
,
para deferir a
expedição de ofício para todas as instituições financeiras com as quais as executadas mantêm relacionamento e/ou às empresas administradoras de cartão de crédito, para que providenciem o bloqueio de cartões de crédito

existentes em nome dos devedores
.

Por oportuno, d
etermin
o
a retomada do curso da execução, suspendendo os efeitos da suspensão decretada, sem prejuízo de nova análise, caso reste configurada efetiva inércia da exequente.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, não há majoração de honorários em sede de agravo de instrumento que versa sobre decisão interlocutória sem condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025